Tribunal: TJSP
Processo: 2038582-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que defere desconsideração inversa de personalidade jurídica – Insurgência – Constituição/Alterações societárias - Empresas do mesmo segmento sob o efetivo comando do coexecutado pessoa física - Conjuntura que permite concluir pelo desvio de finalidade caracterizador do abuso da personalidade jurídica - Presença dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que defere desconsideração inversa de personalidade jurídica – Insurgência – Constituição/Alterações societárias - Empresas do mesmo segmento sob o efetivo comando do coexecutado pessoa física - Conjuntura que permite concluir pelo desvio de finalidade caracterizador do abuso da personalidade jurídica - Presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil - Decisão confirmada - Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que denega pedido de antecipação de tutela recursal – Recurso prejudicado ante o desprovimento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante MERCADO JOVEM
EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA., é agravado EDITORA NOVO MEIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo
interno.V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 35a VC
Voto no 41402 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41402
AGRV. No: 2038582-40.2020.8.26.0000
AGRAV. INTERNO No 2038582-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 35a VC
AGTE.: MERCADO JOVEM EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA.
AGDO.: EDITORA NOVO MEIO LTDA
INTERDO.: DECIDINDO COMERCIO LTDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial - Decisão que defere desconsideração
inversa de personalidade jurídica Insurgência
Constituição/Alterações societárias - Empresas do
mesmo
segmento
sob
o
efetivo
comando
do
coexecutado pessoa física - Conjuntura que permite
concluir pelo desvio de finalidade caracterizador
do abuso da personalidade jurídica - Presença dos
pressupostos estabelecidos no artigo 50 do Código
Civil - Decisão confirmada - Ratificação nos
moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal - Recurso desprovido.
AGRAVO INTERNO
Decisão que denega pedido de
antecipação
de
tutela
recursal

Recurso
prejudicado ante o desprovimento do agravo de
instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Gustavo
Henrique
Bretas
Marzagão,
que
acolheu
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 35a VC
Voto no 41402 - D / AL / E / O / V / S
desconsideração da personalidade jurídica inversa para
incluir no polo passivo da execução a empresa Mercado
Jovem Eventos e Promoções EIRELI.
Sustenta a agravante, em síntese, que não
foram demonstrados no caso os pressupostos estabelecidos
pelo art. 50 do Código Civil, quais sejam: fraude ou
abuso de poder. Aduz que para que seja aplicada a
desconsideração, é imperiosa a comprovação de abuso da
personalidade jurídica, assim como o desvio de finalidade
ou confusão patrimonial. Discorre sobre a composição
societária e objeto social das empresas envolvidas,
asseverando que mais do que alegar, se faz necessário
comprovar eventual confusão patrimonial, afirmando que
isso no caso não ocorreu. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído, preparado
(fls. 11/13), e respondido (fls. 19/27).
Denegado o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 15), a agravante interpôs Agravo Interno
(2038582-40.2020.8.26.0000/50000) contra essa decisão.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial ajuizada pela agravada em face de Decidindo
Comercio LTDA, Rodrigo Luiz Clemente e Mercado Jovem
Comunicação LTDA, fundada em Instrumento de Transação com
Confissão de Dívidas e outras avenças firmado pelos
executados, e notas promissórias dele decorrentes.
Os executados não efetuaram o pagamento do
débito, e tampouco indicaram bens à constrição para
garantia da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 35a VC
Voto no 41402 - D / AL / E / O / V / S
Realizada pesquisa de ativos financeiros
em nome dos executados, foi bloqueada a quantia de R$
26.880,78, em conta de titularidade do coexecutado
Rodrigo Luiz Clemente, cuja constrição é objeto de
discussão
no
agravo
de
instrumento
no
2178402-45.2018.8.26.0000, já julgado por esta 17a Câmara
de Direito Privado.
Nesse
cenário,
a
exequente
propôs
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
visando alcançar o patrimônio da empresa Mercado Jovem
Eventos e Promoções EIRELI, ora agravante. Alegou a
ocorrência de fraude, aduzindo, em síntese, que para
seguir tocando seus negócios, mas sem pagar seus
credores, o sócio Rodrigo Luis Clemente criou a empresa
Mercado Jovem Eventos E Promoções LTDA, e depois a
transformou em Mercado Jovem Eventos e Promoções EIRELI,
colocando a empresa em nome de terceiros, mas sempre no
comando de sua agência de publicidade. Afirmando a
ocorrência de sucessão empresarial com o objetivo de
fraudar credores, requereu a extensão da obrigação
executada aos bens da empresa MERCADO JOVEM EVENTOS E
PROMOÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no
02.967.981/0001-76.
Processado o incidente, o pedido de desconsideração restou acolhido pelo MM.
Juízo de
Primeiro Grau, na sua sui generis forma invertida, para
incluir a empresa Mercado Jovem Eventos e Promoções
EIRELI (CNPJ no 02.967.981/0001-76) no polo passivo da
execução, e é contra essa decisão que se insurge a
recorrente.
Pois bem.
Como se sabe, a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 35a VC
Voto no 41402 - D / AL / E / O / V / S
oficialmente introduzida no ordenamento jurídico pátrio
por intermédio do artigo 50 do Código Civil. A finalidade
é resguardar o direito de crédito e, sobretudo,
desestimular a prática de fraude mediante o abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
No caso em tela, o fato considerado para
desconsideração inversa foi a constituição de diversas
empresas do mesmo segmento, todas sob o efetivo comando
do coexecutado Rodrigo Luiz Clemente, com o firme
propósito impedir ou dificultar ao máximo o credor de
obter o seu crédito.
Vale aqui reproduzir os fatos apontados
pelo MM. Juizo de Piso em análise aos documentos e às
fichas cadastrais de todos os envolvidos:
“a)
a
empresa
DECIDINDO.COM
LTDA.,
atualmente, uma EIRELI, tem sede na Rua General Jardim,
846, 5o andar, tem como sócio RODRIGO LUIZ CLEMENTE e o
seu objeto social é o de agência de publicidade;
b) a empresa MERCADO JOVEM COMUNICAÇÃO
LTDA. tem sede no mesmo endereço da empresa DECIDINDO.COM
e tinha como sócios RODRIGO LUIZ CLEMENTE e ZULMIRA AMARO
CLEMENTE. Atualmente, trata-se de uma EIRELI que tem como
sócio RODRIGO LUIZ CLEMENTE e o seu objeto social, embora
mais abrangente que o da primeira empresa, também é o de
agência de publicidade.
c) a empresa MERCADO JOVEM EVENTOS E
PROMOÇÕES, por sua vez, era uma empresa de responsabilidade limitada e tinha sede na Avenida
Pacaembu, 1979, mesmo endereço em que residia, à época,
RODRIGO LUIZ CLEMENTE, um de seus sócios. Em 08.04.2016
passou a ser uma sociedade unipessoal que tinha como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 35a VC
Voto no 41402 - D / AL / E / O / V / S
sócio ARIOVALDO TADEU DINIZ DA SILVA e, em 23.01.2018,
passou a ser uma EIRELI em nome de FABIO VINICIUS DA
SILVA FERNANDES DE SOUSA. Seu objeto social é: PROMOÇÃO
DE VENDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA COMÉRCIO
ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E
DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E
ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS,
BOMBONS E SEMELHANTES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES.
Do acima exposto, nota-se que todas as
empresas possuem, dentre outros, objeto social em comum
ou similar, qual seja, agência de publicidade e promoção
de vendas e possuíam o mesmo endereço entre si ou com o
seu sócio em comum, Rodrigo.
Não bastasse a similitude de nomes entre a
Mercado Jovem Comunicação e a Mercado Jovem Eventos e
Promoções, é dos autos que o A.R. de citação da primeira
empresa foi recebido no endereço e pelo sócio da segunda
(fl. 210 dos autos principais).
Ademais, apesar de não ser mais sócio da
MERCADO JOVEM EVENTOS E PROMOÇÕES, Rodrigo é, atualmente,
não mero prestador de serviços da agência, como quer
fazer crer a requerida - o que seria, inclusive,
incompatível com o seu salário mensal de R$36.000 (fl.
233 dos autos principais) - mas sim, como se verifica em
simples
pesquisa
no
Google,
CEO
("Chief Executive
Officer", ou seja, Diretor Executivo) da agência, que,
como é sabido, é a pessoa com maior autoridade na
hierarquia
operacional
de
uma
organização.
Causa
estranheza, ainda, que a advogada da empresa MERCADO
JOVEM EVENTOS E PROMOÇÕES integre o mesmo escritório que
faz a defesa da empresa MERCADO JOVEM COMUNICAÇÃO LTDA.,
possuindo, inclusive, poderes para representar ambas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038582-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 35a VC
Voto no 41402 - D / AL / E / O / V / S
como se verifica às fls. 232 dos autos principais e fls.
160 deste incidente.”
Ora, tais fatos permitem concluir com
relativa tranquilidade o desvio de finalidade, como já
dito, caracterizador do abuso da personalidade.
Assim, contrariamente ao que sustenta a
recorrente, a desconsideração determinada na decisão
recorrida preenche os pressupostos do artigo 50 do Código
Civil, mesmo considerada a sua forma inversa, ou seja,
quando o patrimônio de uma pessoa jurídica é afetado para
responder pelas obrigações da pessoa física ou natural.
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a decisão se afigura correta, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Por fim, resta consignar que diante do
desprovimento do agravo de instrumento, prejudicado se
acha o agravo interno, que tinha por único objetivo
garantir efeito ativo ao recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, ratificando-se a decisão agravada
nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, e JULGA-SE PREJUDICADO o
agravo interno.
IRINEU FAVA
Relator